Tribunal: TJSP
Processo: 1132456-82.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO – Ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de danos imateriais – Sentença de improcedência – Preliminar de impugnação à justiça gratuita, rejeitada – Débito não reconhecido que gerou inscrição do nome em cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito – Incidência do CDC, artigo 6o, VIII, e CPC, art. 373, II – Cessão de crédito não provada –

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO – Ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de danos imateriais – Sentença de improcedência – Preliminar de impugnação à justiça gratuita, rejeitada – Débito não reconhecido que gerou inscrição do nome em cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito – Incidência do CDC, artigo 6o, VIII, e CPC, art. 373, II – Cessão de crédito não provada – Inexigibilidade acolhida – Restrição em cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito – Restrição preexistente – Incidência da Súmula STJ 385 – Dano moral inexistente – Indenização indevida – – Ação parcialmente procedente – Decaimento recíproco – Adequação dos ônus – Sentença substituída – Recurso parcialmente provido.